Tribunal: TJSP
Processo: 2163315-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163315-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que é impetrante
DANIELA FERREIRA DA SILVA SOARES e Paciente VICTOR HUGO ROCHA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39933
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2163315-78.2020.8.26.0000
Impetrante: Daniela Ferreira da Silva Soares
Paciente: Victor Hugo Rocha dos Santos
Comarca: Martinópolis
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – ROUBO – Relaxamento. Não realização
de audiência de custódia. Prisão ilegal. Ausência de
ilegalidade. COVID-19. Dispensa excepcional da audiência de
custódia. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade
da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta.
Reincidência.
Insuficiência
da
aplicação
das
medidas
cautelares alternativas – ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
VICTOR HUGO ROCHA DOS SANTOS, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade
coatora, em razão da não realização de audiência de custódia (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as
informações a fim de se evitar sobrecarga no MM. Juízo de origem (fls.
19/21).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 25/35).
É O RELATÓRIO.
O paciente responde pela suposta prática do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
roubo.
Postula o relaxamento da prisão preventiva, aduzindo
ilegalidade da prisão em razão da não realização da audiência de custódia.
A ordem deve ser denegada.
Em decorrência da pandemia do COVID-19, a legalidade
do flagrante e a necessidade da custódia cautelar foram devidamente
analisadas na r. decisão proferida no dia 02/07/2020, um dia após a prisão
em
flagrante
do
paciente
(fls.
62/66
-
autos
de
no
1500493-02.2020.8.26.0583), ouvidos o Ministério Público (fls. 53/55) e a
defesa, à época, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 58/61).
Na sequência, foi indeferido pedido de revogação da prisão
preventiva que aduzia ilegalidade pela não realização da audiência de
custódia, expondo-se os fundamentos que embasam a momentânea e
excepcional dispensa das audiências de custódia para reduzir a
disseminação do COVID-19, conforme o art. 8o, da Resolução no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, e, ainda, o Comunicado CG no 250/2020,
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 27/28
autos de no 1001443-03.2020.8.26.0346).
A decretação da prisão preventiva pelo MM. juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
portanto, encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da lei
processual, em especial pela garantia da ordem pública.
Ademais, o crime de roubo, cometido em tese pelo
paciente, envolve grave ameaça à pessoa e ele é reincidente (fls. 94/96
autos de no 1500493-02.2020.8.26.0583), o que reforça a necessidade da
sua custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem pública.
Também não se mostra adequada a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito,
extremamente grave e que causa desassossego na sociedade, além de gerar
permanente sensação de insegurança.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da
prisão, estando amparada na justa causa (materialidade e indícios de
autoria), bem como nos fundamentos da custódia cautelar.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora